Tribunal: TJDFT
Processo: 0708234-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708234-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: DIOGO SANTANA DA SILVA, LUIZ VANDERLEI SANTANA, PAULO CESAR SANTANA, PEDRO HENRIQUE SANTANA, RENATO SANTANA DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a respeito dos embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV no ID 74362507. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 5 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator